Tribunal: TJMT
Processo: 1029788-33.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029788-33.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SUSANA ROSA DOS SANTOS LIMA - CPF: 422.044.962-00 (APELANTE), ALMIR VIEIRA PEREIRA JUNIOR - CPF: 595.779.161-04 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), ELOISIO MENDES DE ARAUJO - CPF: 543.376.741-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA, APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE OU AUXÍLIO-ACIDENTE. PATOLOGIAS. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL COM ATIVIDADE LABORAL. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA.

REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, auxílio por incapacidade temporária ou auxílio-acidente, de natureza acidentário, formulado em face do INSS, sob alegação de incapacidade decorrente de patologias ortopédicas e psiquiátricas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão de benefício previdenciário por incapacidade, especialmente: (I) a existência de incapacidade laborativa atual; e (II) a presença de nexo causal entre as patologias alegadas e a atividade profissional desempenhada.

III. Razões de decidir

3. A concessão de benefícios por incapacidade exige comprovação de incapacidade laboral, nos termos dos arts. 42, 59 e 86 da Lei n. 8.213/1991, não sendo suficiente a mera existência de enfermidades.

4. A perícia médica judicial, prova técnica essencial, concluiu de forma clara e fundamentada pela inexistência de incapacidade laborativa ou limitação funcional relevante, bem como pela ausência de nexo causal com a atividade profissional.

5. O laudo pericial, elaborado por profissional imparcial e de confiança do juízo, não foi infirmado por prova técnica robusta em sentido contrário, nos termos do art. 479 do CPC.

6. Os documentos médicos particulares não demonstram incapacidade atual, limitando-se à indicação de diagnósticos e tratamentos, sem evidência objetiva de restrição laboral.

7. O histórico de concessão pretérita de benefício não gera presunção de incapacidade atual, devendo esta ser aferida conforme o estado clínico contemporâneo.
8. Ausente a comprovação de incapacidade ou redução da capacidade laborativa, inviável a concessão de auxílio por incapacidade temporária, aposentadoria por incapacidade permanente ou auxílio-acidente.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de benefício previdenciário por incapacidade exige prova contemporânea da incapacidade laborativa, não bastando a existência de patologias. 2. O laudo pericial judicial, quando claro e conclusivo, prevalece na ausência de prova técnica idônea em sentido contrário. 3. A inexistência de incapacidade ou de redução da capacidade laboral afasta o direito a benefícios por incapacidade ou indenizatórios.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 201, I; L. n. 8.213/1991, arts. 42, 59 e 86.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 165059/MS, Rel. Min. Humberto Martins, j. 04.06.2012; TJMT, N.U 1010963-03.2019.8.11.0002, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 04.04.2023; TJMG, Apelação Cível 1.0000.23.209460-7/001, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, j. 18.10.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Suzana Rosa dos Santos Lima, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá,
que,

nos autos da Ação para Restabelecimento de Auxílio por Incapacidade Temporária, com conversão para Acidentário, Aposentadoria por Incapacidade Permanente ou, subsidiariamente, Auxílio-Acidente, ajuizada em desfavor de
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
, julgou improcedente o pedido (id. 337084953).

A Recorrente sustenta que não foi considerado o conjunto probatório, especialmente os documentos médicos acostados, que demonstrariam a gravidade e a natureza progressiva de suas enfermidades.

Argumenta que suas patologias (problemas na coluna, depressão, ansiedade, arterite de Takayasu e aneurismas), analisadas em conjunto, comprometem sua capacidade laborativa, sobretudo em razão das exigências da atividade de bancária, que demanda esforço físico moderado, postura contínua e elevado grau de concentração e estabilidade emocional.

Alega, ainda, que o magistrado não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com base em outros elementos de prova.

Por isso, pugna pela reforma da sentença, com a concessão do benefício por incapacidade, seja na modalidade de auxílio-doença, seja de aposentadoria por invalidez, ou, subsidiariamente, auxílio-acidente (id. 337084955).

A Autarquia Previdenciária deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o apelo (id. 337084967).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou, por meio do parecer subscrito pelo Dr. Ezequiel Borges de Campos, Procurador de Justiça, pela
ausência de interesse público primária no feito (id. 351054853).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto, a espécie se refere a Recurso de Apelação Cível, interposto por Suzana Rosa dos Santos Lima, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação anteriormente mencionada.

Na origem, consta Ação Previdenciária de Concessão de Aposentadoria por Incapacidade Permanente, com pedidos alternativos de auxílio por incapacidade temporária ou auxílio-acidente, ajuizada por Susana Rosa dos Santos Lima, em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, visando o reconhecimento de sua incapacidade laborativa em razão de patologias ortopédicas e psiquiátricas.

Narra que requereu administrativamente o benefício (NB 642.291.601-2), em 26/01/2023, o qual foi indeferido, apesar da persistência das enfermidades que limitam sua capacidade de trabalho. Alega, ainda, que já foi beneficiária do INSS, tendo o benefício cessado indevidamente, não obstante a continuidade do quadro incapacitante.

Após o regular processamento da ação, o magistrado singular julgou o pedido improcedente o pedido, cujo trecho relevante restou assim consignado:

“[...] VISTO.

SUSANA ROSA DOS SANTOS LIMA ajuizou a presente ação previdenciária em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, objetivando o restabelecimento do auxílio-doença previdenciário, com sua conversão em auxílio-doença acidentário e posterior transformação em aposentadoria por invalidez ou, subsidiariamente, em auxílio-acidente.

Aduz que é portadora de diversas moléstias que a incapacitam parcial ou totalmente para o trabalho, dentre elas doenças ortopédicas, depressão, ansiedade e doença arterial rara (arterite de Takayasu e aneurismas). Alega que as atividades laborais contribuíram significativamente para o agravamento das patologias.[...]

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados por SUSANA ROSA DOS SANTOS LIMA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

Sucumbente, condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Suspensa a exigibilidade, por força da gratuidade da justiça deferida. [...]”
(id. )

Inconformado, o Recorrente alega que foi desconsiderado o conjunto probatório, especialmente os documentos médicos, que evidenciariam a gravidade e progressividade de suas enfermidades, que, em conjunto, comprometem sua capacidade laboral, sobretudo diante das exigências da atividade de bancária, o que lhe assegura o direito a algum benefício previdenciário por incapacidade.

A controvérsia posta nos autos cinge-se à análise do preenchimento dos requisitos legais para a concessão de auxílio por incapacidade temporária acidentária, aposentadoria por incapacidade permanente ou auxílio-acidente, nos termos da Lei n. 8.213/1991, à parte autora, notadamente quanto a existência de incapacidade laborativa e a presença de nexo causal entre as patologias alegadas e a atividade profissional desempenhada.

Para a concessão, ou restabelecimento, do Auxílio por Incapacidade Temporária, devem estar caracterizadas a qualidade de segurado, sua carência (quando for o caso) e sua incapacidade para o trabalho, a teor do disposto no artigo 59, da Lei n. 8.213/1991,
in verbis
:

Art. 59. O
auxílio-doença
será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar
incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos
. Destaquei

Por sua vez, para a concessão, ou restabelecimento, da aposentadoria, diz o artigo 42, da Lei n. 8.213/1991:

“[...] Art. 42.
A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 1o-A. O exame médico-pericial previsto no § 1o deste artigo poderá ser realizado com o uso de tecnologia de telemedicina ou por análise documental conforme situações e requisitos definidos em regulamento.
(Incluído pela Lei no 14.724, de 2023)

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão. [...]” Destaquei

Não há desconsiderar, ainda, que a concessão da aposentadoria por invalidez deve atender, além dos elementos do artigo 42, da Lei n. 8.213/1991, aos aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o
laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho
(STJ, AgRg no AREsp n. 165059/MS, Relator: Min. Humberto Martins, DJe 4.6.2012).

Nesse sentido, trago o seguinte julgado do STJ:

“[...]. É firme o entendimento nesta Corte de Justiça de que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. Precedentes [...]. (AgRg no AREsp no 165059/MS, Relator: Min. Humberto Martins, DJe 4.6.2012). Destaquei.

Por sua vez,
o artigo 86 da Lei n. 8.213/91, estabelece que:

“O
auxílio-acidente
será concedido, como indenização, ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza que impliquem em
redução da capacidade funcional
.

§ 1o. O auxílio-acidente mensal e vitalício corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do salário-de-benefício do segurado.”

O
Auxílio-Acidente, distinto do Auxílio por Incapacidade Temporária (antigo Auxílio-Doença) e da Aposentadoria Por Incapacidade Permanente (antiga Invalidez), não necessita de acidente para ser concedido, apenas que seja reconhecida a incapacidade parcial

do Segurado para o exercício de sua atividade profissional, de modo permanente, ou seja, que não seja possível a cura total. Além disso, que tenha o Segurado usufruído do Auxílio por Incapacidade Temporária.

Não há controvérsia quanto à qualidade de segurada da Apelante,

a qual, inclusive, já foi beneficiária de auxílio por incapacidade temporária em períodos pretéritos, conforme demonstram os registros previdenciários constantes dos autos, circunstância que afasta qualquer discussão acerca desse requisito.

No caso concreto, restou comprovado que a Apelante é portadora de diversas enfermidades, dentre as quais transtornos de discos lombares, cervicalgia, depressão, transtorno de ansiedade generalizada e arterite de Takayasu com aneurismas. Contudo, é firme o entendimento de que a mera existência de patologias não é suficiente para a concessão de benefício previdenciário, sendo imprescindível a demonstração de incapacidade laborativa.

Consta que a Apelante foi beneficiária de auxílio por incapacidade temporária de natureza comum (NB 621.716.871-9 e 642.291.601-2), nos períodos de 06/01/2018 a 30/07/2018 e de 20/01/2023 a 25/06/2023, em razão de patologia psiquiátrica.

Nesse contexto, foi realizada perícia médica judicial, prova técnica essencial em demandas dessa natureza, a qual concluiu, de forma clara e fundamentada, que, embora a Apelante seja portadora das enfermidades alegadas, não restou evidenciado déficits funcionais e nexo causal com o trabalho. Confira-se

“[...] perita judicial designada para proceder exame pericial em SUSANA ROSA DOS SANTOS LIMA, qualificado nos Autos do Processo n.o: 1029788- 33.2023.8.11.0041

[...]

2. QUALIFICAÇÃO DO PERICIANDO CPF: 422.044.962-00 RG: 1412349-5 Idade: 51 anos Histórico ocupacional: bancária Histórico previdenciário: por 1 ano de auxílio incapacidade por depressão Escolaridade: 2o grau completo [...]

01 – O Requerente é portador de algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso positivo, desde quando?

Resposta: Sim, Transtornos de discos lombares, CID M51.1, cervicalgia CID M 54.2, depressão F32.2, ansiedade generalizada, F41.1 e arterite de Takayasu e outros aneurismas CID I72. Refere dor lombar desde 2012, depressão desde 2017 e investigação de aneurismas desde 2023. 02 – Há relato de dor? Onde? Resposta: Há queixa de dor crônica em região lombar e cervical [...]

06 – Existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo Requerente? Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal nexo de causalidade? Resposta: Não há nexo causal entre as patologias com o trabalho.

6. CONCLUSÃO Diante do exposto, destituído de qualquer parcialidade ou interesse, a não ser contribuir com a verdade, com base na história clínica, exame físico, nos laudos médicos apresentado, exames de imagem e demais documentos constantes nos autos posso concluir afirmando: A Autora não apresenta incapacidade laboral no momento.” (id. 337084940)

Verifica-se que, embora o laudo pericial tenha reconhecido as patologias indicadas pela Apelante, foi categórico ao concluir — em consonância com as respostas aos quesitos — que tais enfermidades não geram incapacidade nem redução da capacidade laborativa, tampouco guardam nexo causal com a atividade profissional desempenhada.

O laudo pericial, elaborado por profissional de confiança do juízo, imparcial e tecnicamente habilitado, não foi infirmado por qualquer outro elemento probatório robusto nos autos.

É certo que, nos termos do art. 479 do Código de Processo Civil, o magistrado não está adstrito às conclusões do laudo pericial. Todavia, sua superação exige prova técnica robusta em sentido contrário, o que não se verifica no caso concreto.

Os documentos médicos particulares juntados aos autos, embora indiquem a existência e a complexidade das patologias, não demonstram, de forma objetiva e atual, incapacidade laborativa, limitando-se a indicar diagnósticos e recomendações terapêuticas.

Importante destacar, ainda, que o histórico previdenciário evidencia que a autora já esteve anteriormente incapacitada, tendo sido beneficiária de auxílio por incapacidade temporária, de natureza comum, em períodos pretéritos. Contudo, tal circunstância não implica, com já consignado, presunção de incapacidade atual, a qual deve ser aferida à luz do estado clínico contemporâneo, conforme corretamente realizado na perícia judicial, que concluiu pela recuperação da capacidade laboral.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE.
AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SÍNDROME DO MANGUITO ROTADOR. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária ou concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, formulado por segurada que alega estar incapacitada para exercer sua atividade habitual de costureira industrial em razão de patologias ortopédicas (Síndrome do Manguito Rotador - CID M75.1 e Dor Articular - CID M25.5).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de análise da impugnação ao laudo pericial; (ii) estabelecer se a segurada possui incapacidade laboral para sua atividade habitual de costureira industrial; (iii) determinar se as limitações funcionais mínimas constatadas pelo perito judicial ensejam a concessão de auxílio-acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença não é nula, pois o magistrado de primeiro grau, ainda que de forma sucinta, apreciou a impugnação ao laudo pericial, E e consignou expressamente que "a impugnação não logrou infirmar a presunção de fidedignidade do laudo judicial, que é conclusivo, coerente e suficientemente fundamentado".

4. O laudo pericial judicial, elaborado por médico especialista nomeado pelo juízo, após minucioso exame clínico e análise da documentação médica apresentada, concluiu expressamente pela "ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual" da apelante.

5. O perito reconheceu que a autora é portadora de dor articular (CID-10 M25.5) e síndrome do manguito rotador (CID-10 M75.1), condições que classificou como degenerativas e sem nexo ocupacional.

6. As reduções em grau mínimo dos movimentos de flexão, abdução e rotação interna do ombro esquerdo; flexão e desvio radial do punho esquerdo; e flexão da coluna lombar, constatadas pelo perito, não apresentam repercussão na capacidade laborativa da periciada, considerando seu perfil profissiográfico.

7. A presunção relativa de nexo técnico epidemiológico entre as patologias e a atividade profissional, com base no art. 21-A da Lei 8.213/91, foi elidida pela prova pericial, que expressamente afastou o nexo causal entre as patologias e a atividade laboral da autora.

8. As limitações funcionais identificadas pelo perito, por serem mínimas, não comprometem o desempenho da atividade habitual da apelante.

9. IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

1. A mera existência de patologia não implica, necessariamente, incapacidade laboral, sendo necessária a comprovação do comprometimento da capacidade laborativa para a concessão de benefícios por incapacidade.

2. Pequenas limitações funcionais que não interferem no desempenho da atividade habitual não ensejam a concessão do auxílio-acidente.[...] (N.U 1006484-52.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 23/11/2022 (N.U 1026685-98.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 06/02/2026)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – TESE INSUBSISTENTE – LAUDO QUE FORNECEU INFORMAÇÕES SUFICIENTES PARA O DESLINDE DO FEITO –
AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CLARO E CONCLUSIVO – NÃO COMPROVADA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI N.° 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não há se falar em cerceamento de defesa quando, presente laudo pericial conclusivo, o juízo a quo fundamente, nos termos do artigo 371, do CPC, a prescindibilidade de complementação e/ou produção de novas provas, declarando a existência de elementos suficientes para seu convencimento.

2. Atestada a ausência de redução da capacidade do segurado para o trabalho que habitualmente exercia, incabível o deferimento do benefício previdenciário de auxílio-acidente, diante do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 86, da Lei n.° 8.213/91. (N.U 1010963-03.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 20/04/2023) Destaquei

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - AUXÍLIO-ACIDENTE - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL.

Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, para concessão do auxílio-acidente,
é necessário existir lesão decorrente de acidente do trabalho e que a lesão implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. Atestado por laudo pericial, o qual não foi desconstituído, que não há presença de incapacidade da parte autora, incabível a concessão do benefício pugnado.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.209460-7/001, Relator(a): Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro , 21a Câmara Cível Especializada, julgamento em 18/10/2023, publicação da súmula em 19/10/2023)

Destaquei

Diante desse cenário, não restou comprovado o preenchimento do requisito essencial para concessão de qualquer dos benefícios por incapacidade ou redução laboral.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto por
Suzana Rosa dos Santos Lima,
para manter inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026